Tribunal: TJSP
Processo: 1014455-85.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do autor e de sua dependente como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho – Superveniente extinção do plano de autogestão da Volkswagen e integral migração da carteira de beneficiários para a Bradesco Midiservice – Perda superveniente do interesse processual – Impossibilidade jurídica de

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do autor e de sua dependente como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho – Superveniente extinção do plano de autogestão da Volkswagen e integral migração da carteira de beneficiários para a Bradesco Midiservice – Perda superveniente do interesse processual – Impossibilidade jurídica de manutenção das condições contratuais originárias e da revisão do valor da mensalidade – Inocorrência de nulidade – Concessão de prazo para o interessado se manifestar sobre as teses articuladas na contestação – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse da gratuidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014455-85.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
MARIO
JOSÉ
DENNAMI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014455-85.2015.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17487
Apelação Cível no 1014455-85.2015.8.26.0564
APELANTE: MARIO JOSÉ DENNAMI
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17487
Ação cominatória visando à manutenção do autor e de
sua dependente como beneficiários de plano de saúde
nas mesmas condições que gozava quando da vigência
do contrato de trabalho – Superveniente extinção do
plano de autogestão da Volkswagen e integral migração
da carteira de beneficiários para a Bradesco Midiservice
– Perda superveniente do interesse processual –
Impossibilidade jurídica de manutenção das condições
contratuais originárias e da revisão do valor da
mensalidade – Inocorrência de nulidade – Concessão de
prazo para o interessado se manifestar sobre as teses
articuladas na contestação – Sentença mantida –
Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse
da gratuidade – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
extinta, sem resolução do mérito, ação cominatória visando à manutenção do autor
e de sua dependente como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, em razão da perda
superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a benesse da gratuidade objetivando, em síntese, o reexame, a
anulação ou a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na nulidade da
decisão pelo enfrentamento da matéria de ofício e sem a concessão de prazo para
as partes se manifestarem e na abusividade do valor da mensalidade fixada para
os funcionários inativos.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida.
Na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o
fato de que, após o rompimento do vínculo existente com o ex-empregador
(Volkswagen do Brasil Ltda.), em decorrência da demissão sem justa causa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014455-85.2015.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17487
autor optou pela manutenção no plano de saúde fornecido pelo réu, nas mesmas
condições de cobertura assistencial existentes durante a vigência da relação
trabalhista, arcando com o pagamento integral da mensalidade.
Todavia, a extinção do plano de autogestão da
Volkswagen e a integral migração da carteira de beneficiários para a Bradesco
Midiservice, em 01.02.16, realizada por meio de acordo coletivo firmado com a
anuência do Sindicato representante da categoria de trabalhadores a que pertence
o autor, pág. 144, implicou na perda superveniente do interesse processual, diante
da impossibilidade jurídica de manutenção das condições contratuais originárias e
da revisão do valor da taxa mensal, ressalvada a possibilidade de propositura de
demanda autônoma em face da atual operadora, esterilizando os argumentos
articulados.
De resto, não foi verificada a acenada inobservância à
dicção do art. 10.o do Código de Processo Civil, na medida em que a tese quanto à
perda do objeto do presente feito foi suscitada pelo réu na contestação, a qual foi
respondida pelo autor, págs. 153/159, donde a inocorrência da acenada nulidade.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária dos patrono do réu para 15% sobre
o valor da causa, considerando o tempo consumido e os trabalhos desenvolvidos
em grau recursal, importância suficiente, adequada e razoável como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato, observada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator